Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. EXTENSÃO POR MUITOS DIAS. ABUSIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou extinto o processo em relação ao pedido de obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta bancária e da quantia de R$ 733,34 nela depositada, sem exame do mérito e julgou procedente o pedido de indenização por dano moral para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00. Em suas razões, em síntese, alega a regularidade do bloqueio e que não há configuração de abuso.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37032277). Contrarrazões apresentadas (ID 37032283).

III. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.

IV. Extrai-se dos autos que o autor teve sua conta bloqueada em 12/02/2022, alegando o recorrente que o bloquei ocorreu como medida de combate à eventuais fraudes financeiras.

V. Não se olvida que a instituição financeira possui o dever de coibir fraudes, ante a natureza de sua atividade, nada obstante, não pode agir indistintamente sob o pretexto de sua conduta estar amparada pelo exercício regular do seu direito. Assim, conquanto o bloqueio provisório de numerário em conta do requerente seja uma medida legítima, a fim de evitar perdas financeiras para o correntista ou terceiros, o bloqueio não pode ser estendido a toda a conta bancária, de modo a deixar o consumidor desassistido pelo tempo do bloqueio.

VI. No caso, o bloqueio da conta durou 10 dias, o que, sem dúvida, foi suficiente para atingir seus direitos da personalidade, ao privá-lo de efetuar qualquer tipo de transação eletrônica e compras imprescindíveis para o dia a dia.

VII. Desse modo, a indisponibilidade, não somente do numerário bloqueado do requerido, mas da utilização geral da conta bancária do cliente é circunstância que justifica a condenação arbitrada a título de dano moral, porquanto, tal medida afigura-se abusiva e não se confunde com os aborrecimentos do cotidiano.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.